Tribunal: STF
Processo: ARE 1322769
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-09
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. FATO GERADOR. ARREMATAÇÃO DE BEM IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA. LEI DISTRITAL 3.830/2006. INCIDÊNCIA.



    1. Independentemente de se tratar de aquisição originária ou derivada, incide o ITBI na transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição (art. 156, II, da CF).



    2. É a transferência de propriedade do bem imóvel que caracteriza o fato gerador do ITBI, a qual, segundo a própria Constituição, pode ocorrer a qualquer título, desde que não se trate de transmissão causa mortis e doação, hipóteses de incidência de outro imposto (art. 155, I, da CF)



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.